Tribunal: TJDFT
Processo: 0750385-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750385-41.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA AGRAVADO: IGOR DOUGLAS DOS SANTOS SOARES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por G44 Brasil S.A. e outros(as) contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 77323066 dos autos de origem) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Igor Douglas dos Santos Soares em desfavor dos agravantes, determinou: (...) que seja oficiado ao Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Santa Terezinha de Goiás - GO para que faça constar na matrícula no 132 (ID 76843996) a anotação de existência da presente ação de conhecimento ajuizada em face da ré JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, já qualificada nos autos, bem como para que seja anotada a indisponibilidade do imóvel para fins de garantir futura execução nos presentes autos. Eventual penhora do imóvel indicado será efetivada na fase própria, caso se confirme a constituição do crédito postulado em favor do autor por meio da sentença e for iniciado o seu cumprimento. Nas razões recursais (ID 21656729), os agravantes argumentam que não existem razões que justifiquem a constrição do bem imóvel objeto da decisão recorrida. Acrescentam que não há qualquer dilapidação de patrimônio por parte das agravantes. Destacam que estão promovendo acordos judiciais com os sócios participantes “na medida de suas possibilidades”, em outros processos que tramitam no Juizado Especial Cível do Recanto das Emas/DF, no 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF, na 24a Vara Cível de Brasília/DF, na 1a Vara Cível de Samambaia/DF e no 4o Juizado Especial Cível de Brasília/DF. Sustentam que também há aproximadamente 250 (duzentos e cinquenta) distratos realizados com sócios participantes, cujos valores já foram devidamente quitados e que a “empresa está propondo novo acordo com os sócios no sentido de realizar o pagamento devido em Pedras de Esmeraldas”, ante a falta de liquidez da atividade empresarial. Aduzem que as propostas de celebração de acordos no âmbito das diversas demandas demonstra sua “boa-fé em solucionar a questão”. Defendem que há perigo de dano evidente, pois a ordem de bloqueio de bem se destinou à imóvel em que funciona parte da atividade-fim da empresa, a qual é “responsável por gerar os ativos financeiros que permitem o cumprimento dos acordos celebrados”. Nesse contexto, anotam que se todos os seus bens e de seus sócios forem objeto de constrição, sua atividade empresarial “poderá restar inviabilizada”, o que poderá gerar a “completa impossibilidade de arcar com qualquer valor pleiteado pelos sócios participantes”. Ressaltam que a reforma da r. decisão recorrida é “imprescindível para garantir o resguardo do bem imóvel objeto da constrição” e que já promoveram a restituição de parte do valor investido pelo agravado. Requerem, assim, a antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do presente agravo para revogar a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou anotação da existência do processo de origem na matrícula de imóvel, bem como sua indisponibilidade. O pedido de concessão da gratuidade de justiça foi indeferido, nos termos da decisão de ID 21755665. Preparo recolhido (IDs 21962755 e 21962758). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra o preenchimento de tais requisitos autorizadores do pleito liminar vindicado. Com efeito, após apreciar notícias de eventual dilapidação patrimonial por parte dos agravados, o Juízo de origem, nos autos da ação de conhecimento, determinou: (...) que seja oficiado ao Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Santa Terezinha de Goiás - GO para que faça constar na matrícula no 132 (ID 76843996) a anotação de existência da presente ação de conhecimento ajuizada em face da ré JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, já qualificada nos autos, bem como para que seja anotada a indisponibilidade do imóvel para fins de garantir futura execução nos presentes autos. Eventual penhora do imóvel indicado será efetivada na fase própria, caso se confirme a constituição do crédito postulado em favor do autor por meio da sentença e for iniciado o seu cumprimento. A esse respeito, cumpre observar que o registro de indisponibilidade na matrícula do imóvel de propriedade de uma das agravantes, determinado de forma cautelar até o julgamento da ação de conhecimento em que se discute eventual inadimplemento contratual em ajuste firmado entre as partes, revela-se como providência idônea para fins de assegurar futura execução e efetividade processual, nos termos do art. 301 do CPC. Por outro lado, verifica-se que tal medida não acarreta graves prejuízos aos agravantes ou a terceiro adquirente, ante a possibilidade de imediata reversão, caso haja comprovação de alteração significativa no quadro fático. Além disso, diante da notícia da tramitação de diversos outros processos, no âmbito do Juizado Especial Cível do Recanto das Emas/DF, do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF, da 24a Vara Cível de Brasília/DF, da 1a Vara Cível de Samambaia/DF e do 4o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, nos quais, conforme ressaltado pelo Juízo a quo, estão sendo adotadas medidas análogas com o mesmo objetivo (ID 77323066 dos autos principais), vislumbra-se que o pleito dos recorrentes importa necessária incursão probatória, incompatível com a análise perfunctória empreendida nesse momento. Dessa maneira, também não se observa demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Diante de tal quadro, conclui-se que a questão afeta à possibilidade de registro de indisponibilidade na matrícula do imóvel de propriedade de uma das agravantes para fins de garantia de futura execução, no presente caso, deverá ser dirimida por ocasião do julgamento de mérito do recurso, pelo colegiado. 3. Desse modo, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora